Tribunal: STF
Processo: RHC 154794
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-28
Data de publicação: 2018-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso em habeas corpus. Processual Penal. Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal). Prisão preventiva mantida por decisão em que se conferiu efeito suspensivo ao recurso especial. Possibilidade. Precedentes. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Alegação de excesso de prazo superada pela superveniência de sentença de pronúncia. Pretendida revisitação dos pressupostos de admissibilidade de recurso especial. Inviabilidade da utilização do habeas corpus para esse fim. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A atribuição do efeito suspensivo a recursos especial ou extraordinário revela-se medida de boa prudência e que se coaduna com a instrumentalidade do processo quando há plausibilidade jurídica na tese defendida na postulação da medida cautelar e a ocorrência de situação configuradora do periculum in mora.



    2. É do entendimento do STF que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    3. A alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia.



    4. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.